Tribunal: TJSP
Processo: 0001152-48.2017.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crime ambiental – Pesca em local proibido (art. 34, "caput", da Lei no 9.605/98) - Alegação de insuficiência probatória – Materialidade e autoria comprovadas – Solução condenatória mantida – Pena bem dosada e adequada, com elevação de 1/6 das basilares pelos maus antecedentes e 1/5 na segunda fase pela dupla reincidência – Malgrado a pena corporal seja de detenção e não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crime ambiental – Pesca em local proibido (art. 34, "caput", da Lei no 9.605/98) - Alegação de insuficiência probatória – Materialidade e autoria comprovadas – Solução condenatória mantida – Pena bem dosada e adequada, com elevação de 1/6 das basilares pelos maus antecedentes e 1/5 na segunda fase pela dupla reincidência – Malgrado a pena corporal seja de detenção e não exceda a 4 anos, diante da desfavorabilidade no primeiro estágio dosimétrico e também da recalcitrância, o regime inicial não pode ser diverso do semiaberto [CP, art. 33, "caput" (segunda parte), e § 3o], descabendo cogitar "in casu" no regime aberto, tampouco no fechado - Descabem, pela ausência de seus respectivos requisitos subjetivos, diante da desfavorabilidade considerada na pena-base e da reincidência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, III e § 3o, do CP) e o "sursis" penal (art. 77, I e II, do CP) - RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.